Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702333-74.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AMANDA ROCHA DE QUEIROZ PEREIRA, ERIC TELES MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retire-se o feito da pauta presencial de 22/2/2024, conforme requerido no ID: 55770361. Reinclua-se oportunamente em nova pauta presencial para fins de sustentação oral da defesa técnica. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador